Tribunal: TJMT
Processo: 1015261-97.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015261-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), ODENIR DA SILVA - CPF: 383.586.621-49 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA MENDES DA SILVA - CPF: 013.584.181-01 (AGRAVANTE), APARECIDO GILBERTO RODRIGUES - CPF: 027.666.368-38 (AGRAVADO), NILSON GONCALVES COSTA - CPF: 571.277.789-49 (ADVOGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), ROSECLEI MENDES DA SILVA - CPF: 581.038.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OSLAIR DA SILVA - CPF: 502.607.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARMOL DA SILVA - CPF: 580.999.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OCIDALINO DA SILVA - CPF: 325.187.068-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL DE LITISCONSORTES. SINCRETISMO PROCESSUAL. EFICÁCIA DO MANDADO JUDICIAL NA FASE EXECUTIVA. VÍCIOS FORMAIS SANÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por executados contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se executados que não subscreveram a exceção de pré-executividade na origem possuem legitimidade para recorrer da decisão que a rejeitou; (ii) saber se a cláusula "até decisão final" limita o mandato do advogado à fase de conhecimento; e (iii) saber se a ausência de documento de identidade do credor autoriza a extinção imediata do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade recursal dos coexecutados é reconhecida quando a decisão que rejeita matérias de ordem pública determina o prosseguimento da execução contra todo o polo passivo, afetando diretamente a esfera patrimonial de todos os litisconsortes; 4. Sob a égide do sincretismo processual, o cumprimento de sentença não constitui nova ação, mas fase subsequente de uma relação jurídica unitária, o que estende os poderes do mandato judicial até a efetiva satisfação do crédito, sendo desnecessária nova outorga de poderes; 5. A ausência de documentos de identificação pessoal constitui irregularidade formal sanável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. O mandato judicial outorgado na fase de conhecimento com a cláusula 'até decisão final' ou similares permanece hígido para a fase de cumprimento de sentença, independentemente de nova procuração. 2. Eventuais vícios na representação ou falta de documentos pessoais são irregularidades sanáveis, não autorizando a extinção do feito sem prévia oportunidade de correção
.

R E L A T Ó R I O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL DE LITISCONSORTES. SINCRETISMO PROCESSUAL. EFICÁCIA DO MANDADO JUDICIAL NA FASE EXECUTIVA. VÍCIOS FORMAIS SANÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por executados contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se executados que não subscreveram a exceção de pré-executividade na origem possuem legitimidade para recorrer da decisão que a rejeitou; (ii) saber se a cláusula "até decisão final" limita o mandato do advogado à fase de conhecimento; e (iii) saber se a ausência de documento de identidade do credor autoriza a extinção imediata do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade recursal dos coexecutados é reconhecida quando a decisão que rejeita matérias de ordem pública determina o prosseguimento da execução contra todo o polo passivo, afetando diretamente a esfera patrimonial de todos os litisconsortes; 4. Sob a égide do sincretismo processual, o cumprimento de sentença não constitui nova ação, mas fase subsequente de uma relação jurídica unitária, o que estende os poderes do mandato judicial até a efetiva satisfação do crédito, sendo desnecessária nova outorga de poderes; 5. A ausência de documentos de identificação pessoal constitui irregularidade formal sanável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. O mandato judicial outorgado na fase de conhecimento com a cláusula 'até decisão final' ou similares permanece hígido para a fase de cumprimento de sentença, independentemente de nova procuração. 2. Eventuais vícios na representação ou falta de documentos pessoais são irregularidades sanáveis, não autorizando a extinção do feito sem prévia oportunidade de correção
.

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por Odenir da Silva e Maria Cristina Mendes da Silva nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Aparecido Gilberto Rodrigues.

O juiz singular rejeitou o incidente determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

Fundamentou sua decisão na premissa de que os poderes conferidos ao advogado para atuar no processo de conhecimento estendem-se naturalmente à fase de cumprimento de sentença, inexistindo irregularidade na representação processual, bem como afastou a tese de prescrição e reconheceu a sanabilidade de eventuais vícios processuais iniciais.

Diante disso, os agravantes interpõem o presente recurso.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia, é imperioso enfrentar a
preliminar
de ilegitimidade recursal suscitada pelo agravado em suas contrarrazões.

O exequente alega que, por não terem subscrito a petição de exceção de pré-executividade na origem, os agravantes careceriam de interesse para recorrer.

Todavia, tal tese não resiste a uma análise técnico-jurídica mais acurada. Conforme se depreende dos autos, os agravantes Odenir da Silva e Maria Cristina Mendes da Silva figuram como executados no polo passivo da demanda originária.

A decisão que rejeitou as alegações de nulidade processual determinou o regular prosseguimento da execução contra todos os devedores, afetando diretamente a esfera patrimonial dos recorrentes. Sendo a capacidade postulatória e a regularidade dos pressupostos processuais matérias de ordem pública, passíveis inclusive de conhecimento de ofício, a decisão que as valida possui eficácia transubjetiva no processo.

Assim, os agravantes detêm manifesto interesse e legitimidade para buscar a reforma de decisão que autoriza a prática de atos expropriatórios contra seus bens.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
,

reside em determinar se a cláusula "até decisão final" contida em procuração outorgada na fase de conhecimento encerra o mandato do advogado ou se este se prolonga para a fase de cumprimento de sentença.

Como se sabe o Código de Processo Civil de 2015 consolidou o princípio do sincretismo processual. O processo contemporâneo não mais se divide em compartimentos estanques de cognição e execução como ações autônomas, mas sim em fases de uma relação jurídica unitária.

Neste contexto, a expressão "até decisão final" deve ser compreendida como a efetiva prestação jurisdicional satisfativa, ou seja, até que o direito reconhecido na sentença seja materialmente entregue ao credor.

O art. 105 do CPC, estabelece que a procuração geral para o foro habilita o advogado a praticar todos os atos do processo. A interrupção do mandato entre a fase de conhecimento e a executiva exigiria revogação expressa ou renúncia, o que não ocorreu no caso em tela. Inclusive, o art. 513, §2º, I, do CPC, reforça essa continuidade ao prever que a intimação para o cumprimento de sentença deve ser feita na pessoa do advogado constituído na fase anterior.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que o mandato outorgado permanece hígido para a fase executiva.

A instauração do cumprimento em autos apartados, por mera conveniência operacional ou sistêmica (como a migração para o sistema PJe), não tem o condão de transmutar a natureza de fase processual em ação autônoma para fins de exigência de novo instrumento de mandato.

Quanto à alegada nulidade pela ausência de documento de identificação pessoal do exequente, verifica-se que tal insurgência reflete um formalismo exacerbado que não encontra amparo na sistemática processual vigente.

Com base nas provas descritas, trata-se de irregularidade formal plenamente sanável. O artigo 76 do CPC impõe ao magistrado o dever de suspender o processo e designar prazo razoável para a regularização antes de qualquer decreto de extinção.

No caso concreto, o exequente é parte devidamente qualificada, e a ausência do documento físico não impediu a identificação das partes ou o exercício da ampla defesa. Punir o credor com a extinção do feito por um vício de tal natureza violaria o princípio da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da jurisdição.

Assim, agiu com o costumeiro acerto o togado singular, não merecendo reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026